Tribunal: TJBA
Processo: 8013552-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013552-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JUAZEIRO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

DELITO TI
PI
FICADO NO ART. 1
6
DA LEI Nº. 1
0
.826
/0
3
.
FIANÇA ARBITRADA
.
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAL ÔNUS
DEMONSTRADA
.

ENTENDIMENTO STJ.
PEDIDO LIMINAR
DEFERIDO
.
CONCESSÃO

DA ORDEM E CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
IN LIMINE LITIS
.

I
– CASO EM EXAME

1 -
Consta nos autos ter sido o Paciente preso em flagrante no dia 27/02/2026 por suspeita da prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº. 11.340/06, sendo a prisão homologada pelo Juízo Plantonista do 1º Grau de Justiça e concedida a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança no valor de um salário-mínimo.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A
Impetrante alega estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal por sua prisão ainda persistir unicamente por não ter sido paga a fiança arbitrada, afirmando, contudo, não ter o segregado condições financeiras de arcar com o referido custo.
Salientando as condições pessoais favoráveis do custodiado (primário e sem antecedentes), requer, liminarmente, o afastamento do pagamento da fiança para a obtenção da liberdade provisória, sendo expedido o alvará de soltura e, no mérito, confirmada a ordem
concedida.

III-
RAZÕES PARA DECIDIR

3
– Em sede de exame do pleito liminar,
a Desembargadora plantonista
deferiu o pedido,
pois “
ponderando os parâmetros previstos no art. 325, §1º, do CPP, bem como o que dispõe o art. 350 do mesmo diploma, entendo ser razoável a dispensa do pagamento de fiança, dada a evidente hipossuficiência do Paciente, que é assistido pela Defensoria Pública
”
.

4 -
Nesse cenário, segundo a própria decisão vergastada,
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão demonstra-se suficiente para assegurar o comparecimento do Paciente a atos do processo e prevenir condutas criminosas como as analisadas nos autos de origem. Assim,
se o magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia
.

I
V –
DISPOSITIVO E TESE

6
-
Ante o exposto, concede-se a ordem, dispensando o Paciente do pagamento de fiança e mantendo as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora, de sorte a confirmar os termos da decisão liminar deferida.

Tese de julgamento:
1.
Constatada a suficiência de medidas diversas da prisão para
assegurar o comparecimento do Paciente a atos do processo e prevenir condutas criminosas, não se pode manter o investigado preso tão somente pelo não pagamento da fiança arbitrada
.

Dispositivos relevantes citados:

art. 1
6
da Lei n.º 10.826/2003;
arts
.
310,
319,
321,

325, §1º,
350
, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
HC n. 728.814/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022
.

HABEAS CORPUS
CONCEDIDO.

HC Nº 80
13552-70.2026
.8.05.0000

–
SA
LVADOR
/
BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
5
13552-70.2026
.8.05.0000

da Comarca de
Sa
lvador
/BA, impetrado p
el
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor de
JOSIMAR MALAQUIAS MACHADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e conceder
a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça